Tribunal: TJSP
Processo: 1051355-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r Estadual no 432/85. 2. Impossibilidade de concessão e o pagamento do referido benefício funcional, reconhecida, na hipótese dos autos. 3. Possibilidade, no caso concreto, de desconsideração do laudo pericial. 4. Inteligência dos artigos 371 e 479 do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora, vencida no processo, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051355-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES – IMPOSSIBILIDADE 1. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Complementar Estadual no 432/85. 2. Impossibilidade de concessão e o pagamento do referido benefício funcional, reconhecida, na hipótese dos autos. 3. Possibilidade, no caso concreto, de desconsideração do laudo pericial. 4. Inteligência dos artigos 371 e 479 do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora, vencida no processo, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.